Tribunal: TJMT
Processo: 1006299-91.2017.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006299-91.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARLI IBANHES FERNANDES DE SOUZA - CPF: 604.380.531-68 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
LICENÇA-MATERNIDADE
- PRORROGAÇÃO DE 120 DIAS PARA 180 DIAS – LEI MUNICIPAL Nº 8.271/2014 –
PROTOCOLO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO REALIZADO FORA DO PRAZO PREVISTO EM LEI
-
SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Municipal nº 8.271/2014 admite a prorrogação da licença maternidade por 60 (sessenta) dias, porém, a

prorrogação será garantida a servidora pública municipal mediante requerimento efetivado até 30 (trinta) dias antes do término da Licença Maternidade de que trata o Art. 7º, XVIII da Constituição Federal.

2. No entanto, verifica-se que a Apelante iniciou o gozo da licença maternidade em 19.05.2017, portanto, com término em 15.09.2017, e protocolou pedido de prorrogação da mesma no dia 28.08.2017, ou seja, após o determinado legalmente (30 dias antes do término).

3. Logo, diante do descumprimento do prazo para protocolo do requerimento, previsto em lei, não há que se falar em prorrogação da licença maternidade e, por conseguinte, em violação do direito líquido e certo, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
MARLI IBANHES FERNANDES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1006299-91.2017.8.11.0003,
impetrado pela Recorrente em face do ato tido como ilegal praticado pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, denegou
a segurança, consistente na prorrogação da licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, para 180 (cento e oitenta) dias, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais.

Insurge-se
a Recorrente

contra a r. sentença, insistindo no direito de prorrogação da sua licença maternidade, sob argumento de que em razão do seu bebê ser prematuro e ter sido acometido por forte gripe, perdeu o prazo para requerer a licença maternidade até 30 (trinta) dias antes do seu término, o que seria motivo insuficiente para o indeferimento do pedido de prorrogação da licença.

No mérito, pleiteia pela concessão da segurança, para determinar que a autoridade coatora prorrogue a licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, para 180 (cento e oitenta) dias.

Nas contrarrazões apresentada, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID. 1728258).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 2168425), manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível contra sentença que
denegou
a segurança, consistente na prorrogação da licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, para 180 (cento e oitenta) dias, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MARLI IBANHES FERNANDES DE SOUZA
impetrou Mandado de Segurança contra ato do
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, buscando a prorrogação da licença maternidade.

Em síntese, a Impetrante aduziu que é servidora pública municipal lotada na Secretária Municipal de Saúde, e que solicitou prorrogação da licença maternidade, com fundamento na Lei Municipal nº 8.271/2014, a qual foi indeferida, sob o fundamento de estar fora do prazo legal.

Sustenta que o prazo ainda não expirou, vez que a licença maternidade se encerrará no dia 15/09/2017 e a servidora protocolou o requerimento no dia 28 de agosto de 2017, ou seja, 19 (dezenove) dias antes do término da licença maternidade.

Alega que a referida lei municipal prevê que a servidora protocole o requerimento em ATÉ 30 (TRINTA) DIAS antes do término da licença maternidade, o que foi cumprido.

O Juízo
a quo
denegou a segurança, conforme parte dispositiva:

“Deste modo, não vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado pela impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C.”

Com essas considerações passo a análise do recurso de Apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade da prorrogação da licença maternidade da Impetrante, que é servidora do Município de Rondonópolis, para o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

No caso, a Lei Municipal nº 8.271/2014, que versa sobre a alteração da Lei nº 5.614/2008, referente à aprovação da licença maternidade de 06 (seis) meses à servidora pública, dispõe:

Art. 1º. Fica prorrogado por sessenta dias a duração da licença, prevista nos Art. 7º, XVIII e 39, § 3º da Constituição Federal, destinada as servidoras públicas municipais de Rondonópolis.

Parágrafo único.
A prorrogação será garantida a servidora pública municipal mediante requerimento efetivado até 30 (trinta) dias antes do término da Licença Maternidade de que trata o Art. 7º, XVIII da Constituição Federal e será concedida imediatamente após a fruição da mesma, em ato contínuo a Licença Maternidade.

Pois bem.

Conforme previsão legal, a prorrogação da licença maternidade deveria ter sido requerida até 30 (trinta) dias antes do término da licença maternidade constitucional, ou seja, até o dia 16.08.2017, termo final.

No entanto, verifica-se da inicial que a Apelante iniciou o gozo da licença maternidade em 19.05.2017, portanto, com término em 15.09.2017, e protocolou pedido de prorrogação da mesma no dia 28.08.2017, ou seja, após o determinado legalmente (30 dias antes do término).

Logo, diante do descumprimento do prazo para protocolo do requerimento, previsto em lei, não há que se falar em prorrogação da licença maternidade e, por conseguinte, em violação do direito líquido e certo, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021